Tribunal: TJES
Processo: 5000114-87.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000114-87.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: LUCILENE RODRIGUES BRAGA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5000114-87.2023.8.08.0052

ORIGEM: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: LUCILENE RODRIGUES BRAGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSORCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
em face da sentença de primeiro grau nos autos da presente ação, proposta pelo rito dos juizados especiais cíveis por
LUCILENE RODRIGUES BRAGA
, que decretou a revelia da requerida, reconheceu a existência de promessa de contemplação na oferta do contrato de consórcio e determinou a devolução integral dos valores pagos pela recorrida, bem como o pagamento dos danos morais, nos seguintes termos
: “ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos na exordial para DECLARAR a nulidade do contrato de consórcio celebrado,

CONDENAR a parte requerida a restituir à autora o valor de R$ 10.666,68 (dez mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), com juros desde a citação, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ), atualizado pelo índice da taxa SELIC, bem como, CONDENAR, ainda, a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor de cada parte requerente, com correção monetária a partir desta data (STJ - Súmula 362), e juros desde a citação inicial (CC, Art. 405), aplicando-se o índice da taxa SELIC..”

2. Em sede recursal, a recorrente alega que a revelia acarreta a presunção relativa da veracidade dos fatos, sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de promessa de contemplação e não ocorrência de falha na prestação dos serviços, pois a autora teve ciência, no momento da contratação, que se tratava de contrato de consórcio.

3. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

4. Apesar do Recorrido alegar que houve promessa de contemplação em prazo certo e determinado, não ficou demostrado tal alegação, haja vista a assinatura do contrato constante do ID 16572881, que nitidamente informa se tratar de grupo de consórcio, e não financiamento imobiliário, de modo quec o ponto contravertido segue pela restituição dos valores pagos e a forma de restituição.

5. De acordo com o STJ é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, conforme STJ – (REsp: 1119300 RS 2009/0013327-2, TEMA 312 STJ).

6. Quanto a taxa de administração que remunera a administradora do consórcio pelos serviços prestados na gestão do grupo, e que no caso em tela houve a desistência do Recorrido, a administradora tem o direito de reter o valor correspondente à taxa de administração, mas de forma proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu no grupo. Em referência ao seguro, devera administradora reter o valor proporcional ao tempo que se manteve consorciado, pois o serviço foi disponibilizado enquanto ele estava ativo.

7. A cláusula penal tem o objetivo de compensar o grupo por eventuais prejuízos causados pela saída do consorciado, no entanto, sua aplicação não é automática. O STJ entende que a cobrança da cláusula penal depende da comprovação, por parte da administradora, de que a desistência do consorciado causou um prejuízo efetivo ao grupo (STJ — AgInt no AREsp 2245475/SP). Não há presunção de dano, e no determinado caso, não ficou demostrado pelo Recorrido que teve efetivo prejuízo.

8.
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a Recorrente a restituir ao Recorrido em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, referente a cotas de consórcio objeto da lide, retendo a parte Recorrente o valor referente a taxa de administração proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu no grupo, valor do seguro pactuado de forma proporcional ao tempo que esteve vinculado ao consórcio, porém não incidindo a devolução da cláusula penal.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)